Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-46.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-46.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELLE MASCARENHAS LEAL, ANDERSON ROCHA SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

APELADO: TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE, ANDERSON ROCHA SILVA, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, DANIELLE MASCARENHAS LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS QUITADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E DA CESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA LTDA e IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito referente a cinco notas fiscais e determinou o cancelamento de protestos indevidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A IMPERIAL BRASIL alegou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e incompetência territorial. A COMERCIAL DE ALIMENTOS pleiteou a majoração da indenização por danos morais.

Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva da IMPERIAL BRASIL, sua responsabilidade solidária pelo protesto indevido de títulos quitados, validade do foro da comarca de Itaberaba/BA e adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Razões de decidir

A preliminar de incompetência territorial foi corretamente rejeitada, por ser competente o foro do local onde ocorreu o dano, nos termos do art. 53, IV,
“a”
, do CPC.

A IMPERIAL BRASIL, como cedente dos créditos já quitados, contribuiu para o protesto indevido, caracterizando negligência e justificando sua responsabilidade solidária, conforme arts. 186, 927 e 942 do Código Civil.

O dano moral decorrente de protesto indevido de título quitado prescinde de comprovação específica, sendo presumido, inclusive para pessoas jurídicas, conforme Súmula 227 do STJ.

Diante da gravidade das condutas, da resistência em cumprir ordem judicial e da existência de outras notas fiscais fraudulentas, o valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente, sendo cabível sua majoração para R$ 20.000,00.

Dispositivo e tese

Recurso da IMPERIAL BRASIL conhecido e não provido.

Recurso da COMERCIAL DE ALIMENTOS conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

"O protesto indevido de título quitado configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização mesmo quando a parte lesada for pessoa jurídica. Cedente e cessionário respondem solidariamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de título pago, quando não adotadas as diligências necessárias à correta cessão. É legítimo o foro do local do protesto indevido, para fins de fixação da competência territorial".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X e XXXV; CC, arts. 186, 927, 942; CPC, arts. 53, IV, “a”, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 227, 54 e 362; TJ-BA, APL 0563054-35.2018.8.05.0001; TJ-SP, APL 1000180-85.2024.8.26.0348; STJ, AgInt no AREsp 2.036.813/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ões Simultâneas
de n.º
8000486-46.2024.8.05.0112
da comarca de
Itaberaba
, em que figuram como Apelante e Apelado
COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA LTDA

e
IMPERIAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
da

IMPERIAL BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
COMERCIAL DE ALIMENTOS FLOR DA CHAPADA LTDA
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA